Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DECISÃO Defiro a juntada de documentos requerida na petição de Id 77142217. A pretensão, por sua vez, será apreciada por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações e colhida a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR